Tribunal: TJDFT
Processo: 0747931-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. CAUSA MADURA CARACTERIZADA. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MÉRITO. DIVÓRCIO. DIREITO POSTESTATIVO. CONCORDÂNCIA DA CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PARTE POR SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO DE DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO EM PARTES IGUAIS. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DO PERCENTUAL PAGO DURANTE A CONVIVÊNCIA. VALOR DO BEM NO MOMENTO DA DISSOLUÇÃO. OBSERVÂNCIA. DEPRECIAÇÃO.
1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso, menor ou mais amplo do que for pedido.
2. A r. sentença deixou de enfrentar e decidir pedido de divórcio, a ensejar o vício do julgamento citra petita, o que, por consequência, impõe a nulidade parcial desse pronunciamento judicial.
3. Reconhecida a nulidade parcial de sentença, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado que o feito comporta julgamento.
4. Para a decretação do divórcio, basta a vontade de um ou de ambos cônjuges, de forma que se impõe confirmar a tutela de evidência que pôs fim ao vínculo matrimonial, mormente quando também manifestado o desejo de se divorciar da parte adversa.
5. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato.
6. A doação realizada exclusivamente a um dos cônjuges não integra a comunhão parcial, salvo se o doador manifestar de forma clara, expressa e inequívoca sua vontade de endereçá-la ao casal.
7. A regra geral estabelecida no artigo 1.658 do CC/02 é o da comunicação dos bens adquiridos na constância do vínculo matrimonial. A aquisição mediante sub-rogação de bem particular, prevista no artigo 1.659, I e II, do CC/02, constitui exceção e deve ser cabalmente comprovada.
8. Demonstrado que o imóvel objeto da partilha em partes desiguais foi adquirido com recursos provenientes da venda de outro apartamento, no qual houve o aporte de valores de doação em dinheiro provinda do genitor à Ré, sem evidências de que o ato tenha sido realizado em favor de ambos os cônjuges, não há como partilhar o bem em proporções iguais.
9. A partilha de veículo financiado deve observar o percentual do bem que foi pago, referente à entrada e às prestações do financiamento adimplidas durante a convivência, aplicado ao valor de mercado do automóvel à época da separação de fato. Precedentes deste eg. Tribunal.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Tutela de evidência confirmada e pedido de divórcio julgado procedente.